Tribunal: TJDFT
Processo: 0715234-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) NÚMERO DO PROCESSO: 0715234-43.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RODRIGO GODOI DOS SANTOS PACIENTE: SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED, contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF, que, nos autos no 0002873-53.2018.8.07.0007, o condenou como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/2018), a 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, a qual foi reduzida por esta eg. 1a Turma Criminal para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, (ID 35281483 – 1/41 e ID 35281492). Em síntese, sustenta o impetrante a inexistência de provas quanto à participação do paciente no roubo majorado pelo qual foi condenado, argumentando, para tanto, que “Os dois colaboradores ao indicarem o paciente como responsável na qualidade de mandante pelo crime de roubo não trouxeram aos autos nenhuma prova material envolvendo o paciente”. Alega que, à época dos fatos, o paciente Saleem só se comunicava em inglês e tinha dificuldade de compreender a língua portuguesa, não havendo intérprete durante a audiência, o que prejudicou o seu entendimento de como proceder com sua defesa, bem como na escolha do profissional adequado, o que evidencia a falta de defesa técnica e, por conseguinte, prejuízo, pois impediu o exercício da ampla defesa e do contraditório, a teor do enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Advoga que o acórdão proferido pela eg. 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo paciente para reduzir a reprimenda que lhe fora imposta na sentença, deve ser anulado em razão de o relator ter proferido despacho após o julgamento da apelação declarando sua suspeição superveniente por motivo de foro íntimo, por entender que “A suspeição declarada APÓS ter proferido o acórdão é no mínimo incoerente, ao passo em que nada garante a sua inexistência anterior a sua declaração”. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a absolvição do paciente pela prática do crime de roubo majorado pelo qual restou condenado, por inexistência de prova de autoria ou de participação, com a aplicação do in dubio pro reo. Subsidiariamente, postula a anulação da “condenação de primeiro grau, remetendo os autos ao tribunal de origem para que seja restituído o prazo para apresentação das alegações finais”, conforme previsto na Súmula 523 do STF, ou, ainda, a anulação parcial do acórdão proferido pela eg. 1a Turma Criminal em virtude da suspeição superveniente declarada pelo Relator, Desembargador, José Jacinto Costa Carvalho, na forma do inciso I do art. 564 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando alguém não for admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Na hipótese em exame, o que o impetrante pretende é a absolvição do paciente pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal), por inexistência de provas da autoria delitiva imputada ao paciente, ao argumento de que “Os dois colaboradores ao indicarem o paciente como responsável na qualidade de mandante pelo crime de roubo não trouxeram aos autos nenhuma prova material envolvendo o paciente”. Subsidiariamente, busca a anulação da sentença proferida nos autos no 0002873-53.2018.8.07.0007, por falta de defesa técnica, sob a alegação de que o paciente só se comunicava em inglês e tinha dificuldade de compreender a língua portuguesa, não tendo sido nomeado intérprete para a audiência, o que inviabilizou o exercício da ampla defesa e do contraditório, ou, ainda, a anulação parcial do acórdão desta eg. 1a Turma Criminal em razão da declaração de suspeição superveniente do relator do recurso de apelação. Dos documentos que instruem a impetração, verifica-se que, interposta apelação, esta eg. 1a Turma Criminal, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pelo paciente para, mantendo a condenação nos termos da sentença, reduzir a pena para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Em face do v. acórdão foi interposto recurso de embargos de declaração, que se encontra pendente de julgamento. Percebe-se, portanto, que a matéria relativa à participação do paciente na empreitada delitiva restou profundamente apreciada por este Órgão Julgador e continua sendo debatida por meio do recurso adequado. Sendo certo que não se pode utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal. Até mesmo porque o habeas corpus não é o meio processual adequado para discutir questões que demandam análise probatória mais aprofundada e para as quais haja recurso previsto na legislação processual. A outro giro, no tocante à alegação de nulidade da sentença, por ausência defesa técnica durante a audiência de instrução e julgamento, cumpre salientar que, a teor do enunciado 523 do STF, “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, de modo que deve ser demonstrado o efetivo prejuízo ao réu, não bastando a mera alegação da falta ou deficiência da defesa. Ocorre que, no caso dos autos, consoante restou consignado no voto condutor do v. acórdão que julgou a apelação criminal interposta pelo paciente Saleem, “todos os depoimentos colhidos em audiência estiveram submetidos ao devido crivo do contraditório e da ampla defesa, com todos os recursos a eles inerentes. A oitiva da vítima e o interrogatório de SALEEM foram atos realizados na presença do advogado por ele constituído, que exerceu de forma combativa sua defesa” (ID 35281492). Ademais, importa registrar que, quando da realização da audiência de instrução, a defesa não se insurgiu quanto à ausência de nomeação de intérprete, tampouco deduziu a questão em sede de recurso de apelação, de sorte a evidenciar que o prejuízo concreto à regular defesa do paciente não ficou comprovado, devendo, por conseguinte, prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP - pas de nulité sans grief). Lado outro, em relação à alegação de nulidade do acórdão desta eg. 1a Turma Criminal em razão da declaração de suspeição superveniente do relator do recurso de apelação, convém destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que “autodeclaração de suspeição realizada pelo magistrado em virtude de motivo superveniente não importa em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição (PET no REsp 1339313/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 09/08/2016), porquanto não tem efeito retroativo. Logo, não há que se falar em nulidade do v. acórdão que julgou o recurso de apelação interposto pelo paciente. Por derradeiro, insta registrar que, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confira-se, por oportuno, os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 17 de maio de 2021 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR